Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-83.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003388-83.2022.8.11.0051
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIO LUIS PIRES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E SPC BRASIL. IPTU. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Município de Campo Verde/MT à restituição de valor pago indevidamente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença quanto à improcedência dos danos morais, sustentando que seu nome foi indevidamente inscrito na dívida ativa e no SPC Brasil por débitos de IPTU referentes a um imóvel do qual nunca foi proprietário ou possuidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome do autor na dívida ativa e no SPC Brasil, por débito de IPTU de imóvel que não lhe pertence, configura dano moral passível de indenização; (ii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais, caso configurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falha na prestação de serviço é incontroversa, uma vez que o Município de Campo Verde/MT reconheceu a indevida inscrição do autor na dívida ativa por débito de IPTU, não sendo proprietário do imóvel em questão.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente, configura dano moral in re ipsa, isto é, que não necessita de prova específica do prejuízo, uma vez que a ofensa à honra e à imagem do autor é presumida.
5. O autor não possui outras anotações restritivas em seu nome, o que reforça o impacto negativo da inscrição indevida sobre sua honra e imagem.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da ofensa e a jurisprudência desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida de nome em dívida ativa e cadastros de inadimplentes, por débitos de IPTU de imóvel que não pertence ao inscrito, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei 9.099/95, art. 55; Lei 11.960/09, art. 1o-F; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1027889-54.2022.8.11.0002, rel. Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 17/06/2024, DJE 20/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003388-83.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), MARIO LUIS PIRES DE SOUZA - CPF: 452.214.721-04 (RECORRIDO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024